Tribunal: TJDFT
Processo: 0757791-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0757791-94.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, JOSE RIBEIRO CAMPOS APELADO: JOSE RIBEIRO CAMPOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOSE RIBEIRO CAMPOS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento BORTEZOMIBE, registrado na ANVISA, com recomendação de incorporação ao SUS pela CONITEC, mas ainda não dispensado pela SES/DF. Narra, em síntese, a parte autora que, conforme documento médico de lavra da dra. Daniele de Andrade Reckziegel, CRM-DF no 19.612, (I) é portador de Mieloma Múltiplo IgG/ kappa diagnosticado em desembro de 2018; (II) apresentava ao diagnóstico anemia e lesões ósseas com sintomas de comprenssão medular, e biópsia de medula óssea compatível com neoplasia de células plasmáticas; (III) iniciou protocolo CTD (clicosfofamida, talidomida e dexametasona) em dezembro de 2018, com resposta parcial muito boa, e foi submetido a transplante autólogo de medula óssea em setembro/2019; (IV) recebeu manutenção com Talidomida até dezembro/2020, porém foi suspenso por toxicidade cardíaca (bradicardia sintomática por BAV); (V) atualmente apresentando nova progressão de doença, com pico monoclonal em ascenção e lesões ósseas; (VI) necessita receber com brevidade tratamento quimioterápico a base de Bortezomibe, medicamento é recomendado pela ANS, Conitec e Ministério da Saúde, porém não está padronizado na SES/DF; (VII) dentre os medicamentos disponíveis na SES para tratamento de Mieloma Múltiplo, não há substituto ao Bortezomibe; (VIII) a demora em iniciar a medicação pode acarretar grande morbidade, com fraturas patológicas, e lesão renal permanente.; (II) submeteu-se a bloqueio hormonal, mas foi refratária ao tratamento; (III) houve progressão clínica e bioquímica da doença; (IV) há indicação de tratamento com enzalutamida 40mg, 4 comprimidos por dia, até a progressão da doença, conforme relatório médico da Dra. Janaina Jabur (CRM/DF 18.101). Sustenta, ainda, que tentou a resolução pela via administrativa, formalizando pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 15242/2022, contudo, obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 52748445. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 42.109,07 (quarenta e dois mil, cento e nove reais e sete centavos). Com a inicial vieram os documentos. O 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal declinou da competência para este Juízo Especializado, ID 141067131. A Decisão ID 141155586 (I) recebeu a inicial; (II) fixou a competência deste juízo; (III) concedeu a gratuidade de justiça; (IV) determinou a emissão de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT; e, (V) remeteu os autos ao Ministério Público para manifestação quanto à tutela antecipada. A análise do pedido de antecipação de tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público. O Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela urgência, ID 141217249. A Decisão 141235521 DEFERIU o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento BORTEZOMIBE na forma prescrita pela médica assistente ID 141066312. Intimação do Secretário de Saúde do Distrito Federal no dia 03/11/2022, ID 141494053. O Distrito Federal apresentou contestação tempestiva, ID 141969138, alegando preliminares de inadequação do valor da causa e de reconhecimento da competência da Justiça Federal. No mérito, requereu a rejeição total do pedido. Anexou Despacho Técnico o 656/2022. Em réplica, ID 142052058, a parte autora reiterou os termos da inicial. A parte ré juntou aos autos documentos que comprovam a dispensação do medicamento à parte autora, ID 143150114. O NATJUS/TJDFT apresentou Nota Técnica, com parecer favorável à demanda, ID 144163753. Intimadas as partes para manifestarem-se quanto à Nota Técnica, a parte autora manifestou ciência e a parte ré deixou o prazo transcorrer em branco. Em parecer final, ID 151548946, o Ministério Público oficiou pela procedência do pedido.” (ID 45340256). Acrescento que a r. sentença rejeitou a preliminar de incompetência absoluta e julgou procedente o pedido deduzido na inicial nos seguintes termos: “1 _ Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora 32 ampolas do medicamento BORTEZOMIBE na forma prescrita pelo médico assistente ID 141066312 e respaldada pelo NATJUS, ID 144163753. A primeira dose do fármaco deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da primeira intimação para cumprimento da tutela antecipada. 2 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 3 _ Sem custas ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969) e a gratuidade de justiça concedida à parte autora (art. 98, § 1o, I, do CPC). 4 _ Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal.” (ID 45340256). Inconformado, o Distrito Federal apelou (ID 45340260). Em suas razões aduziu exclusivamente que, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, a União Federal deverá necessariamente compor o polo passivo de ações para o fornecimento de medicamentos que, embora registrados na ANVISA, ainda não estejam inseridos nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde. Ao final, requereu: “Assim, diante de explícito caso de litisconsórcio passivo necessário, requer-se a cassação da r. Sentença prolatada, determinando-se o retorno do autos para que a parte contrária promova a inclusão da União Federal no polo passivo da presente lide (mediante a respectiva emenda à inicial), sob pena de extinção, e, na sequência, sejam os autos encaminhados à Justiça Federal, para o devido processamento e julgamento do feito.” (ID 45340260). Contrarrazões do autor de ID 45340263, pelo desprovimento do recurso. A Defensoria Pública do Distrito Federal apelou no ID 45340264, oportunidade em que postulou a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios. O Distrito Federal apresentou contrarrazões de ID 45340267, pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 45935821, deixou de se manifestar quanto ao recurso da Defensoria Pública e, com relação ao recurso do Distrito Federal, oficiou por seu desprovimento. É o relatório. O Min. Gilmar Mendes, no âmbito do RE 1366243, cuja repercussão geral foi reconhecida, sendo etiquetado com o Tema 1234, no qual se discute existência ou não de litisconsórcio necessário entre a União Federal e outro ente federado nas ações que objetivam o fornecimento de medicamentos que, embora registrados na ANVISA, ainda não foram incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde, deferiu tutela provisória incidental, a qual foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em 19.3.2023, nos seguintes termos: “Ante o exposto, defiro em parte o pedido de tutela provisória formulado pelo CONPEG, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar, ainda que antes do deslocamento de competência se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021).” Diante do que foi exposto acima, o que repercutirá no julgamento do recurso do Distrito Federal, vistas às partes e, em seguida, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora